Tribunal: STF
Processo: HC 244385
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (referente à petição edoc 21) 1. Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da ordem concedida nestes autos, formulado em favor de Kayque José Kentenich Dantas Mendes.



    Alega-se, em síntese, que “os fundamentos do HC 244.385/MG são objetivamente idênticos à situação do Requerente, sem envolver aspectos personalíssimos, o que autoriza a extensão com base no art. 580 do CPP”.



    Pede-se a imediata revogação da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia imposta ao requerente.



    É o relatório. Decido.



    2. O pedido de extensão não comporta conhecimento.



    Nos termos do artigo 580 do CPP, “no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.



    No caso dos autos, a ordem foi concedida em favor de Daniel Resende Maciel, para revogar medida cautelar aplicada na sentença proferida nos autos nº 5021202-70.2022.8.13.0702, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia.



    O requerente não figura como corréu nessa ação criminal. Pretende, em verdade, que os fundamentos que embasaram a concessão daquela ordem sejam estendidos para revogar medida cautelar imposta na ação criminal nº 5001215-62.2025.8.13.0243, em trâmite no Juízo da Vara Única da Comarca de Espinosa.



    Todavia, nos termos da legislação pátria, a extensão dos efeitos de decisão proferida em habeas corpus somente é possível quando os corréus se encontram na mesma situação fático-jurídica. Inexistindo corréu ou identidade estrita entre os casos, não há amparo legal para o pleito.



    Dessa forma, a pretensão do requerente não pode ser conhecida nos presentes autos, devendo ser aviada por meio da impetração de habeas corpus próprio ou outro meio processual adequado.



    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, indefiro o pedido de extensão.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente